Tribunal: TJSP
Processo: 1503198-12.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Compensação integral entre a agravante da reincidência do réu Josemir e a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade, diante do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 585) –

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Compensação integral entre a agravante da reincidência do réu Josemir e a atenuante da confissão espontânea – Possibilidade, diante do posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 585) – Penas de Josemir reajustadas – Reprimenda do corréu Antonio Marcos adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação do delito – Sentença parcialmente reformada – Recurso do corréu Antonio Marcos desprovido e apelo do réu Josemir provido, em parte.